Tribunal: TJDFT
Processo: 0724221-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MENOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. PRESENÇA. GRUPO ECONÔMICO. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE. DECISÃO MANTIDA.
1. Sendo a relação de direito material havida entre as partes derivada de rescisão de contrato de prestação de serviços de construção de unidade habitacional, o exame do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico.
2. Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do débito em nome da pessoa jurídica originariamente executada e presentes indícios de que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, nos termos do art. 28, §2o, do CDC, é de rigor a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica.
3. Não se verifica qualquer obstáculo quanto ao atingimento do patrimônio de uma Sociedade de Propósito Específico – SPE por dívida advinda de sociedade empresarial do mesmo grupo econômico
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.